Tribunal: CARF
Processo: 10660.720142/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720142/2010-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.630 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
DIAUTO - DIAS AUTOMÓVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. COMPROVAÇÃO DA
REGULARIZAÇÃO TEMPESTIVA DAS PENDÊNCIAS CADASTRAIS.
INVALIDADE.
Improcede o indeferimento da opção pelo Simples, quando comprovado, por
documento hábil e idôneo, que a pendência cadastral que motivou o
indeferimento não existia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o relatório produzido pela DRJ/JFA.
Trata-se de Termo de Indeferimento datado em 18/02/2010 à
solicitação da opção do Simples Nacional (SN) efetuada em 20/01/2010, em face das
seguintes atividades econômicas atribuídas ao seu estabelecimento com CNPJ:
22.417.448/0006-52:

7410-2/01 > Design
7490-1/05
>
Agenciamento
de
profissionais
para
atividades esportivas, culturais e artísticas
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720142/2010-57
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.630 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720142/2010-57

7490-1/99 > Outras atividades profissionais, científicas e
técnicas não especificadas anteriormente
Manifestação de inconformidade abaixo por excertos:
1.1 - O estabelecimento filial CNPJ. 22417.448/0006-52, não existe
desde 04.07.2007, pois foi extinto através da 18° Alteração contratual
[...].
1.2 - [...] nunca exerceu as atividades listradas [...].1.3 - As
atividades econômicas eram "Comercio varejista de veículos, peças
acessório e prestação de serviços de assistência técnica", e, a partir
de 17.12.2001, através da 15a Alteração Contratual [...] passou a ter
como única atividade econômica "Show Room para exposições de
veículos", CNAE
82.30-0/01.
1.4 - Desde 01.06.2009, através da "Décima Nona Alteração
Contratual" [... ] tem como objetivo mercantil o "Comércio varejista
de veículos usados, pegas e acessórios; prestação de serviços de
assistência técnica, consertos e Show Room para exposições de
veículos", com CNAEs: 45.30.7-03; 45.20.0-01 E 82.30.0-01.
(semelhante ao acima)
[...] preenche todos os requisitos para OPÇÃO PELO SIMPLES
NACIONAL, nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, com
efeito retroativo a 10 de janeiro de 2010.
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/JFA, conforme
acórdão n. 09-42.020, 19 de dezembro de 2012 (e-fl. 47), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2010
OPÇÃO. ATIVIDADE VEDADA. IMPEDIMENTO. INDEFERIMENTO
Comprovada a existência de pendência não regularizada antes do término do
prazo para a solicitação da respectiva opção, há que se sustentar o
indeferimento operado.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 54), no qual expõe
os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do original).
Afirma que “(i) a solicitação para a inclusão no Simples Nacional se deu em
20/01/2010, (ii) a filial inscrita no CNPJ sob o n°. 22.417.448/0006-52 jamais ter exercido as
atividades listadas pelo r. Auditor Fiscal e (iii) de ter sido extinta através da 18a Alteração
Contratual registrada na JUCEMG em 04/07/2007”, e que “...a à época do pedido de inclusão o
estabelecimento filial da Recorrente encontrava-se com a situação cadastral ‘suspensa’ e sem
qualquer CNAE descrito em seu Cartão CNPJ, conforme se verifica nos documentos em anexo.”
Aduz que “...desde 01/06/2009, através da sua 19a Alteração Contratual registrada
na JUCEMG, a Recorrente possui como objeto social o ‘comércio varejista de veículos usados,
peças e acessórios, prestação de serviços de assistência técnica, consertos e show room para
exposição de veículos’, atividades estas correspondentes aos CNAEs 45.30.7-03; 45.20.0-01 e
82.30.0-01.”
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.630 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720142/2010-57

Acrescenta que “...além de jamais ter exercido qualquer das atividades listadas
pelo r. Auditor Fiscal, fato comprovado nas Alterações Contratuais em anexo, teve seu cadastro
suspenso na RFB, uma vez que solicitou a baixa e extinção deste estabelecimento em no ano de
2007” e que “...mesmo que indeferido o pedido baixa da referida filial, junto a Receita Federal,
cumpre ressaltar que na data do pedido de inclusão no simples, a filial estava suspensa, estando o
pedido de baixa deferido na SRF, aguardando análise convenente.”
Consigna que “...desde que foi dada entrada no pedido de baixa da filial inscrita
no CNPJ sob o n°. 22.417.448/0006-52, o cartão de CNPJ da mesma passou a não constar
nenhum CNAE para aquele estabelecimento” e que “Nitidamente o indeferimento baseado na
existência de CNAE's com inclusão vedada no Simples Nacional, não deve permanecer, uma vez
que a permanência dos respectivos Códigos somente tem explicação em algum equivoco interno
da própria Receita Federal do Brasil.”
Destaca que “...o processamento e atualização cadastral das empresas, através do
Cadastro Sincronizado, é de responsabilidade da Receita Federal do Brasil”, que “O contribuinte
somente faz a solicitação via sistema, mas quem o defere é a Receita Federal do Brasil”, que
“...consoante todas as Alterações Contratuais da sociedade e que seguem em anexo, o objeto
nunca incluiu os CNAE"s citados no Acórdão recorrido que teriam obstado a inclusão no
Simples, mesmo que em remotíssima hipótese a filial estivesse cadastrada com referidos códigos
de atividade, este teria sido um crasso erro material da própria Receita Federal do Brasil, que de
nenhuma forma poderia ter aprovado referidos CNAE's totalmente dissonantes do objeto social
da sociedade.”
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o Termo de Indeferimento de e-fls. 6, o Recorrente teve negada
sua opção pelo Simples Nacional, por motivo de exercer atividade vedada.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.630 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720142/2010-57

A instância julgadora a quo, como dito, corroborou com a decisão administrativa
e julgou improcedente o pleito, utilizando-se dos seguintes fundamentos:
(...)
Enfim, os códigos de atividades vedadas encontram-se no Anexo I da Resolução
CGSN n° 6/2007 então vigente, circunstância que, à luz do seu art. 2°, impede o
ingresso da contribuinte no SN.
Somente se aqueles códigos tivessem figurado no Anexo II da Resolução CGSN
n° 6/2007, a contribuinte poderia ter sua opção deferida, condicionada ainda a que
tivesse satisfeita a obrigação tributária acessória de declarar à ocasião da opção, não
nessa fase processual, que exercia apenas atividades permitidas no SN.
São os ditames do disposto nos arts. 9°, § 3° da Resolução CGSN n° 4/2007 e
3°, § único, da Resolução CGSN n° 6/2007 de sorte a que, naquelas hipóteses não
ocorridas na espécie, pudesse ter a contribuinte o deferimento de sua opção.
(...)
O Recorrente, por sua vez, defende que as pendências cadastrais relativas às
atividades impeditivas referem-se ao seu estabelecimento filial - CNPJ. 22417.448/0006-52 - , o
qual foi baixado desde 04.07.2007, não havendo, portanto, óbice à opção pelo Simples Nacional
nos termos da Lei complementar no 123/2006.
Compulsando os autos, vejo que assiste razão ao Recorrente.
Constata-se que as pendências cadastrais relativas às atividades impeditivas
referem-se ao estabelecimento filial do contribuinte (e-fls. 6) :

Verifica-se, pelo documento de e-fls. 58, que a solicitação de baixa da filial
protocolizada 22/01/2010 foi aprovada pela RFB em 29/01/2010, antes, portanto, da data de
registro do Termo de Indeferimento em 22/02/2010, conforme indica o extrato seguinte:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.630 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720142/2010-57

O extrato de pesquisa pública efetuada no sitio da RFB relativa ao CNPJ da filial
confirma a baixa da empresa em 04/07/2007:

Assim, tal como afirmou o Recorrente, improcede o Termo de Indeferimento da
opção pelo Simples Nacional, eis que na data de sua emissão o CNPJ no 22417.448/0006-52 da
filial já estava baixado.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.630 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.720142/2010-57

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital